Tribunal: TJDFT
Processo: 0718542-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS DE ILICITUDE PENAL PRESENTES (ART. 244 DO CPP). RECURSO DESPROVIDO
1. Incabível o pleito absolutório quando as provas materiais e testemunhais demonstram exime de dúvida que o acusado praticou os crimes descritos na denúncia.
2. Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal é um meio previsto pela legislação, cuja realização independe de mandado, condicionada a fundada suspeita de que o sujeito oculte consigo arma proibida.
3. Embora a defesa alegue subjetivismo quanto aos atos policiais, no caso, resta inegável a fundada suspeita que autorizou a busca pessoal empreendida pelos agentes, sendo induvidoso que a atuação foi pautada exclusivamente nos indícios de conduta criminosa revelados durante policiamento ostensivo e perseguição policial.
4. O delito do artigo 304 do CP é formal, ou seja, se efetiva pelo mero uso do documento falso, independente de obtenção de vantagem indevida ou produção de dano, sendo irrelevante o fato de a apresentação do documento ocorrer por iniciativa própria ou por solicitação de autoridade policial.
5. Recurso conhecido e desprovido.